Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-69.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004834-69.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 569.550.221-72 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ.

2.

Os documentos apresentados — contrato de adesão ao cartão de crédito, assinado eletronicamente, e extratos de utilização com registros de pagamento — são suficientes para demonstrar a origem do débito.

3.

Diante da comprovação documental, não há ilicitude na inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, tampouco se configura dano moral indenizável.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido inicial.

O agravante sustenta, em síntese, que a ação versa sobre inexistência de débito e não da relação jurídica, argumentando que o banco não comprovou a origem específica do débito que gerou a negativação.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.104,86 (um mil cento e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

[...]

Com efeito, a parte reclamada, ora recorrente, apresentou nos autos prova suficiente da existência do débito por meio dos documentos juntados nos autos através dos ids. 290114978 e 290114981, contendo contrato assinado eletronicamente e extrato com o registro de pagamentos realizados, documentos estes que legitimam a cobrança, bem como a negativação.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva”. (Grifei)

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 1.306
, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Com efeito, o banco recorrido comprovou de forma satisfatória a origem do débito, apresentando: contrato de adesão ao cartão de crédito, assinado digitalmente pelo autor em setembro de 2022; extrato de utilização do referido cartão, inclusive com registros de pagamentos.

Assim, estando comprovada a origem da dívida, não há ilicitude na negativação, tampouco se verifica o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025